Tribunal: TJMT
Processo: 1048453-57.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048453-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILENE DOS REIS COSTA - CPF: 848.199.791-91 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
-
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014
– DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROGRESSÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE B – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 152177378), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Em argumento recursal, a recorrente reafirma a tese inicial, para que seja determinada a aplicação de Lei Complementar nº 369/2014 para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) municipais, bem como o pagamento retroativo de todos os valores devidos a título de progressão funcional (nível e classe – tempo e escolaridade).

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido alega a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal.
E no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, a prejudicial de prescrição quinquenal
não comporta acolhimento,
uma vez que a reclamante, ao formular seus pedidos, delimitou o quinquênio antecedente ao ajuizamento da demanda, observando, portanto, o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Segundo consta na inicial, a reclamante foi admitida no serviço público em
31/07/2015
, no cargo de
Agente Comunitário de Saúde
lotada na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá/MT, conforme se vê dos documentos acostados nos ids. 152177358 e 152177364.

Aduz que o cargo que ocupa é regulamentado pela Lei Complementar nº 369, de 26 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social.

Assevera que os artigos 18 e 19 da mencionada lei preveem a progressão funcional e seus requisitos, razão pela qual entende que deveria estar
enquadrada na
Classe B
,
no Nível III
,
contudo, o município demandado nunca lhe concedeu qualquer progressão, de modo que permanece enquadrada na
Classe A, Nível I.

Assim, ajuizou a presente demanda, buscando o seu enquadramento na classe e nível que entende correto, bem como o recebimento das diferenças salariais retroativas e seus reflexos.

O demandado aduz que a Lei Complementar nº 369 de 26/12/2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social, exclui outros profissionais do Município que possuem legislação própria, e, não deveria ser aplicada aos agentes comunitários de saúde.

Alega que o cargo ocupado pela parte autora é regido pela
Lei nº 11.350, de 05/10/2006, que disciplina a regulação das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias em todo âmbito nacional, sendo que cumpre com os exatos termos dessa legislação.

Sustenta a inexistência de norma que estabeleça progressão de carreira aos profissionais dessa área, destacando, ainda, que a pretensão da reclamante é vedada pela Súmula Vinculante nº 37, do STF.

A
magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Alega a parte requerida
a inexistência de norma que estabelece a progressão da carreira cuja ascensão salarial é realizada por escalonamento nos termos do § 1o e incisos, do artigo 9º-A da Lei 11350/2006
:

(...)

Dessa feita, a fixação de remuneração dos empregados públicos depende de expressa autorização legislativa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal, no caso, o Prefeito, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal:

Art. 37. X. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específic
a
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Nesse contexto, a concessão de vantagem pecuniária aos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local.

(...)

Assim, diante da ausência de lei municipal específica autorizando e instituindo a progressão de carreira dos agentes comunitários, não há como reconhecer o direito da autora.
(...).” (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, na hipótese dos autos, a
Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006, que disciplina a regulação das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias em todo âmbito nacional, não exclui os profissionais desses cargos da aplicabilidade da Lei Municipal
nº 369 de 26/12/2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais no âmbito municipal.

Dessa maneira, deve ser aplicada
a Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014
, a qual concede o direito do servidor público receber progressão de nível a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando, inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório, consoante dispõe seu artigo 19:

Art. 19
- São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;

II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

§ 1º O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subsequente ao que se encontra, automaticamente.

§ 2º É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.

§ 3º O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2º deste artigo.

§ 4º O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.

§ 5º O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão.
(grifei).

In casu
, não restou demonstrado nos autos à existência de ausência injustificada ou de penalidade disciplinar aplicada à reclamante, ônus que cabia ao reclamado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ademais, v
erifica-se do conjunto probatório anexado aos autos, especialmente das fichas financeiras colacionadas no id. 152177371, que apesar de ter preenchido todos os requisitos necessários para a progressão funcional,

o município demandado nunca lhe concedeu qualquer progressão, de modo que permanece enquadrada na
Classe A, Nível I.

Assim, conclui-se que o pedido da parte reclamante deve ser acolhido porque sua progressão nunca foi efetuada.

Nesse sentido, observa-se que a reclamante ingressou no serviço público no dia
31/07/2015, considerando o interstício de 03 (três) anos para a progressão de nível, tem-se que atingiu o Nível II em 31/07/2018 e o Nível III em 31/07/2021.

Por outro lado, no que tange à elevação de classe,
a

Lei Municipal nº 369/2014 disciplina que:

Art. 22 Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subsequente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados:

(...)

II – para Cargos de Nível Médio:

a) Classe A: Titulação de Nível Médio ou Médio Técnico, reconhecida pelo MEC;
b) Classe B: O requisito da Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão;

c) Classe C: O requisito da Classe B acrescido de 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe B, acrescido de curso técnico na área de atuação do cargo/órgão;

d) Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

e) Classe E: O requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) curso de Pós-Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou, requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

Desse modo, tenho que a parte autora não juntou nos autos qualquer comprovação de que possui

200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
razão pela qual entendo que deva permanecer na Classe A.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a
sentença e julgar
parcialmente

procedente
a pretensão deduzida na inicial, condenando o reclamado a
implementar a progressão vertical a que tem direito a parte reclamante, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a n
o
Nível II, a partir do dia 31/07/2018 e no Nível III, a partir do dia 31/07/2021.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento em favor da parte reclamante das diferenças de progressão devidas sobre o vencimento básico, nos períodos acima indicados na inicial até a correta implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Por fim, determino que tais valores sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a ser contada a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a serem aplicados a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023